Tribunal: TJMT
Processo: 1036114-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036114-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Promoção / Ascensão, Extensão de Vantagem aos Inativos, Plano de Classificação de Cargos, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATILDES MARGARETH RODRIGUES GONCALVES - CPF: 107.148.801-59 (APELANTE), ELENICE MARIA BORGES - CPF: 434.164.896-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação proposta para se obter a revisão dos proventos do servidor, tendo em vista o seu alegado direito à progressão horizontal, a prescrição, nesse caso, atinge o próprio direito reclamado, e o prazo prescricional tem início a partir do ato de aposentação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Matildes Margareth Rodrigues Gonçalves,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
,
ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, acolheu a prejudicial de mérito relativa à prescrição e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 108456453).

A Apelante sustenta que é servidora pública aposentada, por Tempo de Contribuição, através do processo de Aposentadoria Voluntária – Acórdão n. 4308/2011.

Assevera que o seu desligamento consta como ocorrido em 14/09/2010, com total prejuízo à sua progressão vertical, para o nível “XI”, porque
a data da sua aposentadoria deve ser a mesma da publicação do Acórdão retromencionado, e não a data que consta no quadro funcional do TJMT, eis que faltavam 04 (quatro) dias para completar os 03 (três) anos necessários para a sua implementação da referida progressão.

Informa que não houve a prescrição defendida pelo Magistrado de Piso, porque trata-se de revisão de um ato que, aparentemente, nasceu equivocado.

Aduz que deve ser aplicada, ao caso, a Súmula 85 do STJ, diz respeito à relação de trato sucessivo, já que atinge a sua remuneração mensalmente.

Em contrarrazões, o Apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 108456460).

A Procuradoria-Geral de Justiça registrou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 117117497).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Matilde Margareth Rodrigues Gonçalves, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, acolheu a prejudicial de prescrição, com fundamento no artigo 487, II, do CPC.

O fato jurídico-processual revela que Matilde Margareth Rodrigues Gonçalves, ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, ao argumento de que pertencia ao quadro do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para o qual tomou posse em 02/05/1979, no cargo de Contador e Partidor PJAJ-NM, referência 28, tendo sido enquadrada, posteriormente, na classe “A”, nível “X”, conforme enquadramento, artigo 48 da Lei no 8.709/2007.

Afirmou que, quando aprovada a sua Aposentação, por Tempo de Contribuição, através do processo de Aposentadoria Voluntária – Acórdão n. 4308/2011, o seu desligamento, do Quadro Funcional do TJMT, consta como ocorrido em 14/09/2010, com total prejuízo à sua progressão vertical para o nível “XI”, porque f
altavam 04 (quatro) dias para completar os 03 (três) anos necessários para a sua implementação.

Aduz, dessarte, que a data que deveria ser considerada, para o seu desligamento, deveria ser aquela constante do Acórdão n. 4308/2011, e, de consequência, no nível XI.

Ao analisar os pedidos, entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau, reconheceu a prejudicial de prescrição e julgou a ação extinta com julgamento do mérito, nos seguintes termos:

Portanto, em razão da ação ter sido proposta há mais de 05 (cinco) anos posteriores à ocorrência do fato, resta evidenciado que ocorreu a prescrição do direito a proceder com a presente demanda, restando totalmente prejudicado o mérito do presente feito, o que enseja a extinção do processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II do CPC.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar de impugnação à Justiça Gratuita e acolho a preliminar de prescrição arguida pelo Estado de Mato Grosso e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A controvérsia recursal se limita, portanto, à verificação da consumação ou não da prescrição do direito pretendido pelo Apelante.

Veja-se, a prescrição da pretensão de fundo de direito pressupõe a violação de uma situação jurídica fundamental (vínculo jurídico), ou de um direito a ela relacionado, pelo seu não reconhecimento pela administração.

No caso em apreço, o autor postula a modificação de uma situação jurídica fundamental, ou seja, requer o reconhecimento do direito de progressão funcional
,
o que incide na revisão do ato administrativo.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento, segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito, se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação. Confiram-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. AÇÃO REVISIONAL. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA N. 85/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.1. A alegação do embargante no sentido de tratarem os autos de "ação revisional de proventos" ao invés de "ação revisional de aposentadoria" não tem o condão de alterar a realidade dos fatos, pois o nome ou título da ação utilizado pelo autor na inicial não condiciona a prestação jurisdicional, adstrita tão somente à causa de pedir e ao pedido. Precedentes.2. No caso em exame, a consequência direta da pretensão posta em juízo é a alteração do ato de aposentação. Como a ação de revisão do aludido ato somente foi ajuizada 16 (dezesseis anos) após a concessão do benefício, incide a prescrição quinquenal do fundo de direito, nos termos

do art. 1 do Decreto n. 20.910/32. 3. Não há se falar em aplicação da Súmula n. 85/STJ, pois a prestação jurisdicional invocada nos autos alteração do ato de aposentadoria antecede o surgimento da relação de trato sucessivo, que se iniciará somente a partir da concessão do benefício.4. Embargos acolhidos, sem efeito infringente.(EDcl no AgRg no REsp 1.112.291/PE , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 16/05/2013).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL QUE SE CONFIGURA COM A APOSENTADORIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO REMANESCENTE. REINÍCIO DA CONTAGEM COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. Sendo inquestionável a existência de manifestação da Corte de origem sobre a questão relativa à prescrição, este Tribunal Superior tem firmado o posicionamento no sentido de que deve ser aplicado o direito à espécie, nos termos da Súmula n.o 456/STF, quando conhecido o recurso especial. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1.o do Decreto n.o 20.910/32, correndo o prazo da data do ato de aposentadoria. Precedentes. 3. Verificada a existência de requerimento administrativo, ocorre a suspensão do prazo prescricional durante o período em que a Administração Pública examina o pedido, nos termos do art. 4.o, caput e parágrafo único, do Decreto n.o 20.910/32. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.022.505/PR , Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 09/02/2009)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MILITAR – PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n.2). 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no REsp: 1574491 SP 2015/0316236-0, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 – Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 02/08/2019). (Grifou-se).

Dessarte, na hipótese em apreço se intenta o reconhecimento do próprio direito e dos respectivos efeitos pecuniários, porque o ato administrativo, concernente ao enquadramento ou à progressão funcional, em qualquer perspectiva, constitui ato de efeitos concretos, consoante entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

'1. O Superior Tribunal de Justiça formou compreensão de que o enquadramento, ou reenquadramento, de servidor não caracteriza relação de trato sucessivo, mas ato único de efeitos concretos. 2. Sendo assim, decorridos mais de cinco anos entre o ato questionado e o ajuizamento da ação, prescreve o próprio fundo de direito, como ocorre na presente espécie.'

(AgRg no REsp 1067333/PR).

Dessa feita, por se tratar de ato único, aplica-se ao caso o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, que trata da prescrição quinquenal do fundo do direito.

No caso dos autos é possível se verificar que decorreu prazo superior a cinco anos entre a data da inatividade (14/09/2010) e o ajuizamento da ação (31/03/2020), razão pela qual o lapso prescricional alcança as pretensões que incidam sobre promoções pretendidas, sendo imperioso reconhecer que a pretensão está consumida pela prescrição do próprio fundo do direito.

Neste mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PROMOÇÃO - POLICIAL MILITAR REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE - PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019). (N.U 0030210-06.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA- MILITAR – PROMOÇÃO OCORRIDA NA INATIVIDADE – EFEITOS PATRIMONIAIS – PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES: REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – ACOLHIMENTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO -

PRESCRIÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO – PREJUDICADO MÉRITO RECURSAL.

1. O Apelante, para justificar o seu pedido de justiça gratuita, anexou aos apenas e tão somente a declaração de hipossuficiência. O art. 99, §3o, do atual Código de Ritos, possui presunção relativa (iuris tantum) de que a pessoa natural que requer a justiça gratuita não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento. Nesse norte, perfeitamente possível que o juiz condutor do processo revogue a justiça gratuita se não demonstrada a hipossuficiência de recursos para arcar com as custas judicias.

2. Inexistência de prescrição quinquenal, ante à existência de processo administrativo e por se tratar de prestação continuada. É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional contra a fazenda pública, voltando a correr, pela metade do tempo, com o término ou negativa do pedido, a do art. 4o, parágrafo único c/c art. 9o, ambos do Decreto no 20.910/32.

3. Ao analisar o processo administrativo, constata-se que o mesmo encerrou (último ato) em 10/11/2008. Desta forma, o Apelante teria, a partir de 10/11/2008, mais dois anos e meio para ingressar com ação judicial, haja vista que prazo prescricional reinicia e terá a sua contagem pela metade do tempo. Assim, o termo final para propositura de ação judicial é 10/05/2011. No caso em apreço, o Apelante ingressou com a apresente ação em 11/07/2011, ou seja, quando já ultrapassado exatos 2 (dois) meses e 1 (um) dia além da data limite.

4. Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS).

5. Mérito recursal prejudicado, ante ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito. (N.U 0024399-07.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2019, Publicado no DJE 04/09/2019)

Forte nessas razões, ante o reconhecimento da consumação da prescrição do fundo de direito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo, dessarte, incólume, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022